Tribunal: TJSP
Processo: 3003242-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Honorários advocatícios devidos em favor do excipiente. Aplicabilidade do Tema 421 do Superior Tribunal de Justiça. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Honorários advocatícios devidos em favor do excipiente. Aplicabilidade do Tema 421 do Superior Tribunal de Justiça. Fixação por equidade. Possibilidade. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.